Tribunal: TJBA
Processo: 8012262-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012262-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JEOVA PINTO DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO VICTOR DE SOUZA MEDRADO AGRAVADO: CAERISTON GOMES AMARAL e outros (28) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITIVO PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS IMOBILIÁRIOS E COMPROVANTES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA PELOS AGRAVADOS. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE AMEAÇA ATUAL OU IMINENTE DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8012262-54.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, JEOVA PINTO DE ALMEIDA, e como Agravados, CAERISTON GOMES AMARAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.